Tribunal: TJBA
Processo: 8059715-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059715-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS e outros Advogado(s): VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS IMPETRADO: 1º JUIZO 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI SALVADOR Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONTEXTO DE ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de Gabryel Fernando Pinto Teles, visando à revogação da prisão preventiva decretada pela Segunda Vara do Tribunal do Júri de Salvador/BA, em 04/07/2025. 2. O trancamento do inquérito policial constitui medida excepcional e somente se admite quando demonstradas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou absoluta ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso. 3. A análise de alegações de erro de identidade, fragilidade probatória ou inconsistência de depoimentos demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A decisão de decretação da prisão preventiva, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao descrever o contexto do homicídio qualificado supostamente praticado após sessão de “tribunal do crime”, com possível vinculação dos envolvidos à facção Ajeita–BDA, o modus operandi extremamente violento empregado na execução e o risco concreto de intimidação das testemunhas. 5. Há depoimento direto e pessoal prestado em fase extrajudicial por testemunha ocular, que afirma ter presenciado a execução e conhecer o paciente, o que, neste momento processual, afasta a alegação defensiva de que a investigação se basearia apenas em relato por “ouvir dizer”. 6. A ausência de reconhecimento formal não invalida a prisão preventiva quando existirem outros indícios suficientes nesta fase preliminar, especialmente quando a testemunha afirma conhecer o agente. 7. O contexto de atuação de facção criminosa e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi justificam a medida extrema para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. 8. A condição de foragido do paciente reforça o risco de evasão e a necessidade da custódia cautelar para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, com recomendação ao Juízo de origem para que adote as providências necessárias visando à conclusão do inquérito policial e ao oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Estadual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob o número 8059715-45.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como impetrante Victor Valente Santos dos Reis e como paciente GABRYEL FERNANDO PINTO TELES, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, denegar a ordem de Habeas Corpus, com recomendação ao Juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.